Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DOS EMPRÉSTIMOS CUJAS PRESTAÇÕES SÃO DESCONTADAS EM SUA CONTA BANCÁRIA. PERÍCIA QUE APONTA DIVERGÊNCIA GRÁFICA NAS ASSINATURAS QUE CONSTAM DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRAÍDOS, O DINHEIRO UTILIZADO E AS PRESTAÇÕES DESCONTADAS SEM RESSALVA OU OBJEÇÃO. NATUREZA REAL DO CONTRATO DE MÚTUO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. Pode ser reconhecida a existência de relação contratual entre as partes, a despeito da “identidade gráfica divergente”, apurada na perícia, entre as assinaturas lançadas nas cédulas de crédito rural e as assinaturas de próprio punho fornecidas pelo autor muitos anos depois, na hipótese em que os empréstimos foram efetivamente contraídos, os valores depositados na conta bancária do consumidor – e por ele utilizados sem ressalva – e as prestações descontadas por longo período sem qualquer oposição.
II. O contrato de mútuo não exige forma especial, segundo o disposto nos artigos 107 e 586 do Código Civil, de maneira que, restando evidenciada a outorga do crédito, a utilização do dinheiro e o desconto consensual das prestações, não há dúvida quanto à existência da relação contratual entre a instituição financeira mutuante o consumidor mutuário.
IV. Apelações dos Réus provida. Apelação do Autor prejudicada.